Tribunal: CARF
Processo: 10073.720253/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720253/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.008 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
VECTRA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 06/05/2011 a 06/05/2011
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°,
Caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I. No caso de autuação pelo
descumprimento de obrigação acessória, a constituição do crédito é de ofício e
a regra aplicável é a contida no artigo 173, I.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
O prazo para novo lançamento é de 5 anos da decisão definitiva que tenha
anulado por vício formal o lançamento anteriormente realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720253/2011-64
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720253/2011-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-55.839 (fl. 60), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a sociedade empresária acima
identificada e que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 6/9), refere-se ao auto de
infração abaixo, consolidado em 06/05/2011; a saber:
a) AI DEBCAD n° 37.308.027-1, valor original de R$ 15.235,55; pela não apresentação
dos documentos solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF; o que
constitui infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°, com redação da MP
449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com os
arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
2. Informa a Auditoria Fiscal que:
2.1. a auditoria fiscal foi realizada para lançamento de crédito em substituição ao crédito
– NFLD 35.007.481-0 – Processo n° 10640.002640/2007-57, julgado nulo através do
Acórdão 0001084, de 05/08/2005, do Conselho de Recursos da Previdência Social –
CRPS - 2a Câmara de Julgamento;
2.2. a ciência do Acórdão 0001084/2005 se deu por via postal ao Contribuinte em
16/06/2006, conforme documento acostado à fl. 28;
2.3. o Contribuinte não apresentou toda a documentação solicitada através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fl. 20), acarretando a lavratura do presente Auto
de Infração por descumprimento de obrigação acessória;
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada, cientificada do lançamento em 17/05/2011 (fl. 35), interpõe
impugnação em 16/06/2011 – fls. 37/41, trazendo as alegações a seguir reproduzidas em
síntese:
3.1. Como a NFLD original n° 35.007.481-0 foi julgada nula pelo Acórdão 0001084,
proferido pela 2a Câmara de Julgamento do CRPS em 05/08/2005, e a Autoridade
Fiscal procedeu sua substituição pelo Auto de Infração Debcad n° 37.308.026-3,
lavrado somente em 06/05/2011, alega o decurso de prazo maior que 5 (cinco) anos da
decisão de nulidade e requer o reconhecimento da decadência do direito de lançar o
crédito tributário. Como o presente auto de infração refere-se a descumprimento de
obrigação acessória atrelada à obrigação principal requer o reconhecimento da
decadência ao presente.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-55.839 (fl. 60), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 06/05/2011 a 06/05/2011
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720253/2011-64

Cientificado da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o
competente recurso voluntário (fl. 66), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de AI referente à
cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória pela não apresentação dos
documentos solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF; o que constitui
infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°, com redação da MP 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999.
Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 6), tem-se que o pressente lançamento se deu
em substituição a NFLD 35.007.481-0 – Processo n° 10640.002640/2007-57, julgado nulo
através do Acórdão 0001084 (fl. 23), de 05/08/2005, do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS - 2a Câmara de Julgamento.
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende a perda
do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, à luz do art. 173, II, do CTN, segundo o qual
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Para tanto, a Recorrente considera como termo inicial da contagem do lustro
decadencial a data da sessão de julgamento realizada pelo antigo Conselho de Recursos da
Previdência Social – 05/08/2005 – na qual restou anulado o DEBCAD no 35.007.481-0,
substituído pelo presente lançamento.
A DRJ, por seu turno, destacou que, ainda que o Acórdão 0001084, do Conselho
de Recursos da Previdência Social – CRPS - 2a Câmara de Julgamento, tenha sido proferido em
05/08/2005, observa-se pelo Aviso de Recebimento, emitido pelos Correios (fl. 28/29), que a
ciência do mesmo pela Recorrente somente se deu em 16/06/2006.
Dessa forma, concluiu o órgão julgador de primeira instância que:
O ato administrativo aperfeiçoa-se, ou seja, alcança sua definitividade, com a ciência do
sujeito passivo da obrigação que lhe é imposta, desta forma, em obediência aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, somente poder-se-ia
exigir do Administrado uma determinada conduta após a ciência por parte deste do que
estava-lhe sendo imposto.
Com efeito, o lançamento obedeceu ao prazo expresso no art. 173, inciso II, do Código
Tributário Nacional – CTN, senão vejamos; a ciência do Contribuinte do Acórdão
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720253/2011-64

0001084 foi dada em 16/06/2006, logo, teria a Administração Pública até o mês de
junho de 2011 para refazer o ato tornado nulo.
Como o novo Auto de Infração Debcad n° 37.308.027-1 foi lavrado 06/05/2011,
remetido por via postal, com ciência dada pelo Contribuinte em 17/05/2011, conforme
documento acostado à fl. 35, observa-se respeitado o prazo legal para a sua lavratura,
não sendo o mesmo alcançado pelo instituto da decadência.
Não há reparos a serem feitos na r. decisão.
De fato, conforme exposto pela Conselheira Ana Paula Fernandes no Acórdão no
9202-006.682, de 17 de abril de 2018, tem-se que:
Nos termos do artigo 156 do CTN, a decadência é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário. Decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário, após
o transcurso de determinado lapso de tempo.
Prescreve o artigo 173 do CTN que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos corridos:
a) da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento;
b) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
c) da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Interessa à presente análise a última hipótese, a do artigo 173, II do CTN, quando o
lançamento, por defeito formal, vier a ser declarado nulo pela autoridade administrativa
ou judicial. Referido dispositivo, que impropriamente admite a interrupção do prazo
decadencial, reza que tal prazo será contado da data em que se tornar irrecorrível aquela
decisão.
Cabe ressaltar que a norma possui conteúdo questionável, pois além de trazer previsão
de suspensão de prazo decadencial, ainda traz grande vantagem aos Cofres Públicos,
vez que a autuação mesmo que considerada nula (vício formal) garante ao fisco
liberdade contra o contundente prazo decadencial devolvendo-lhe o prazo em sua
integralidade.
Resta discutir, portanto, quando haveria a concretização do disposto no art. 173, III do
CTN da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
A doutrina tece severas críticas sobre este dispositivo, para a auditora Maria do Socorro
Gomes, nesta discussão urge explanar acerca do que se considera como data em que se
torna definitiva a decisão declaratória da nulidade do ato por vício formal.
“Primeiramente, há de se conceituar o que seja decisão definitiva (administrativa ou
judicial).
Há entendimento equivocado de que a decisão só se torna definitiva, quando é dada
a ciência ao sujeito passivo e não é mais passível de recurso.
Parecer haver, nessa linha de raciocínio, uma confusão entre os termos "decisão
definitiva" e "crédito tributário definitivamente constituído". Este sim, para se tornar
definitivo, precisa da ciência do sujeito passivo.
Não se está querendo aqui afirmar que a decisão declaratória de nulidade de
lançamento não requer a cientificação do contribuinte. Essa ciência é necessária,
para atendimento de um dos princípios norteadores da atividade da Administração
Pública, qual seja, o princípio da publicidade dos seus atos.
Contudo, não é a ciência da decisão que a torna definitiva.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720253/2011-64

(GOMES, Maria do Socorro Costa. Prazo de constituição do crédito tributário de
que trata o artigo 173, II, do CTN, quando declarada sua nulidade por vício formal.
Revista Jus Navigandi, ISSN 15184862, Teresina, ano 16, n. 2974, 23 ago. 2011.
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/19833>. Acesso em: 16 abr. 2018.)
Embora as excelentes explanações no sentido da decisão definitiva ser aquela sobre a
qual não se cabe mais nenhum recurso, majoritariamente os Tribunais decidem de
acordo com manifestação jurídica esposadas pelo STJ, o qual tem entendido que
somente após intimada e cientificada a parte vencida acerca da decisão há que se
entender o início do novo prazo.
A definitividade exclusivamente no caso dos processos que tramitam no CRPS pode ser
considerada na data da ciência do contribuinte sem prejuízo a Fazenda Nacional, pois
nos termos do regimento interno vigente a época os atos consideram art. 34
Portaria/MPS N. 520/2004.
No caso concreto dos autos observa-se as seguintes datas:
- 05/08/2005 - Acórdão 1084/2005 2a CAJ/CRPS – Anulação do DEBCAD
35.007.481-0 (fl. 23);
- 16/06/2006 - ciência do Acórdão 1084/2005 por parte do contribuinte (AR fl.
28);
- 06/05/2011 - lavratura do lançamento substituto (este processo) (fl. 2);
- 17/05/2011 - ciência do presente lançamento substituto (AR fl. 35).
Assim, como a decisão que anulou o primeiro lançamento somente se tornou
definitiva em 16/06/2006, não há que se falar em decadência do direito de constituir o novo
crédito tributário, conforme previsão do art. 173, II do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital